Tribunal: TJMT
Processo: 1016068-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016068-43.2016.8.11.0041
RECORRENTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 82455464):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.
2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
3 - In casu, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.” (N.U: 1016068-43.2016.8.11.0041, RELATOR: GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos no acórdão (id. 90686475), in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO ACERCA DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, deve haver majoração dos honorários advocatícios, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11, do CPC”. (N.U: 1016068-43.2016.8.11.0041, RELATOR: GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2021)”.
Em síntese, a recorrente alega que no caso de formalização de acordo entre as partes, a demanda deve ser resolvida com a homologação do acordo e a extinção do feito em decorrência da perda do objeto, inexistindo menção no v. acórdão.
Ainda, afirma que não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, montante esse exorbitante, em desacordo com aquilo estabelecido no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 94158971) e preparado (id. 94213494).
Contrarrazões em id. 95985954.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir a respeito do arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas causas em que for elevado o valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça